Tribunal: TJBA
Processo: 8002716-29.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002716-29.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NARA NADIA HAGE BENJAMIN BARBOSA

Advogado(s)
:
RAPHAEL AFONSO SILVA MATTOS

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PELO ESTADO. MEDICAMENTO RANIBIZUMABE (LUCENTIS). MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. TEMA 1.234 DO STF. PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO. RENOVAÇÃO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. PARCIAL PROVIMENTO
DO APELO
.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento de tratamento médico à parte autora, consistente na aplicação intravítrea mensal do fármaco Ranibizumabe (Lucentis), com confirmação da tutela de urgência.

2. O ente estadual impugna a imposição de multa por embargos de declaração, defende a aplicação dos parâmetros do Tema 1.234 da Repercussão Geral do STF, especialmente quanto à limitação de valores ao PMVG/CMED, e pleiteia a fixação de termo final para o cumprimento da obrigação, além da exigência de renovação periódica da prescrição médica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se é cabível a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC nos embargos de declaração opostos;

(ii) estabelecer se incidem os critérios do Tema 1.234 da Repercussão Geral do STF quanto ao fornecimento do tratamento discutido;

(iii) verificar a possibilidade de fixação de prazo final para a obrigação e a necessidade de renovação periódica de documentos médicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC exige comprovação do intuito protelatório, o que não se verifica no caso. Os embargos discutem matéria jurídica relevante e atual, relacionada à natureza do tratamento, com respaldo em precedentes vinculantes e normas processuais.

4. O tratamento requerido constitui procedimento terapêutico ambulatorial e não fornecimento direto de medicamento, razão pela qual não se enquadra no Tema 1.234 do STF, que trata de fornecimento de fármacos e não abrange procedimentos executados em ambiente clínico.

5. A obrigação possui natureza de trato sucessivo, dependente da necessidade clínica persistente, sendo inadequada a imposição de termo final abstrato. É cabível, no entanto, a exigência de renovação periódica de prescrição médica e relatório clínico, conforme Enunciado nº 02 do FONAJUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

1. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC somente se aplica quando demonstrado o intuito manifestamente protelatório da parte embargante.

2. O Tema 1.234 da Repercussão Geral do STF não se aplica ao fornecimento de procedimentos terapêuticos ambulatoriais.

3. A obrigação de fornecer tratamento médico de trato sucessivo não admite fixação de termo final, mas comporta exigência de renovação periódica da prescrição médica e relatório clínico.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002716-29.2022.8.05.0113
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada NARA NADIA HAGE BENJAMIN BARBOSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .